Tribunal: STF
Processo: HC 207673
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 145.297/PA), assim ementado (eDOC 16):
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO E PATROCINADO POR DEFESA PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA DO ADVOGADO. MERA IRREGULARIDADE. ADVOGADO QUE EXERCIA A DEFESA TÉCNICA DO RÉU DESDE AS ALEGAÇÕES FINAIS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que é desnecessária a intimação acerca da sentença condenatória ao réu solto, bastando a comunicação ao advogado particular constituído. Não se constata ilegalidade na ausência de intimação do réu, que respondeu em liberdade o processo e foi patrocinado por defesa particular, devidamente intimada acerca do édito condenatório. Precedentes.
    2. Não se acolhe a tese de flagrante ilegalidade unicamente em virtude da ausência de procuração específica do advogado nos autos. O profissional era habilitado no processo inicialmente como bacharel em direito, em conjunto com outro advogado. Após sua inscrição da OAB, passou ele a exercer o efetivo patrocínio da defesa técnica do recorrente, sendo inclusive o responsável pela apresentação dos memoriais escritos. Logo, não paira constrangimento ilegal em virtude da intimação da sentença condenatória em seu nome. Precedentes.
    3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior: "Em obediência ao princípio da voluntariedade recursal, inexiste nulidade pelo simples fato de que o advogado que assistia o paciente à época não interpôs recursos contra o acórdão proferido em sede de Apelação Criminal." (HC 617.116/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).
    4. Recurso em habeas corpus não provido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP, à pena de 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado; b) o acusado não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória e o advogado intimado via DJE não possuía habilitação no processo como advogado, apenas como bacharel; c) sem a regular intimação, a defesa deixou de interpor recurso de apelação e a ação penal transitou em julgado, com a prisão do réu em 18.12.2020; d) há nulidade absoluta, uma vez que a intimação da sentença condenatória foi efetuada apenas via DJe, a advogado não constituído pelo acusado.
    À vista do exposto, requer, em liminar, seja o paciente colocado em liberdade até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta, com a anulação do processo desde a intimação da sentença condenatória.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente